Tribunal: STF
Processo: ARE 1317883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação civil pública. Improbidade. Preliminares. Impossibilidade de aplicação da Lei 8.429/92 a agentes políticos e prerrogativa de foro aos mesmos. Constituição de 1988, sobre ser pródiga a dar foro especial pela função para agentes políticos, mais ainda que a Carta Imperial não pode ter esse erro ampliado por lei ou interpretação. Impossibilidade de ser proposta ação civil pública e de improbidade pelo 'Parquet'. O C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura das ações de defesa do patrimônio público, bem como a adequação da ação civil pública para tanto, editando a Súmula n. 329: 'O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público' Preliminares afastadas. Mérito, sentença de procedência parcial para julgar a ação procedente em relação a agentes políticos que patrocinam compras de bens com dispensa de licitação, repetidamente, entre 1999 e 2000. Pessoas físicas, partícipes, também condenados (em parte). Ação civil de improbidade que pretende as penalidades da Lei n. 8.429/92. Improbidade, no caso, configurada, como exposto na r. sentença, que fica mantida, quase totalmente. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso de João Otávio Dagnone de Melo, José Missali Neto, Márcio José Rossit providos em parte para afastar a multa referente a dez vezes sua remuneração, mantida as demais penalidades.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente